Tribunal: TJDFT
Processo: 0740725-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em cumprimento individual de sentença coletiva proposta por sindicato de servidores da carreira de Assistência à Educação.
2. A parte embargante sustenta omissão no acórdão quanto: (i) ao termo inicial da prescrição da pretensão executória, com base no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e no Tema 880 do STJ; (ii) à necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1.033 do STJ e do art. 313, V, “a”, do CPC; e (iii) aos limites subjetivos da coisa julgada, previstos nos arts. 502 e 506 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão quanto:
(i) à análise da prescrição da pretensão executória;
(ii) à eventual suspensão do processo em razão de tema repetitivo em tramitação no STJ; e
(iii) à legitimidade da exequente para promover o cumprimento individual da sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da prescrição, ao reconhecer que o cumprimento coletivo da sentença ajuizado pelo sindicato interrompeu o prazo prescricional, que voltou a correr pela metade após o trânsito em julgado do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0000293-18.2011.8.07.0000, em 18.04.2022, conforme art. 9o do Decreto no 20.910/1932 e orientação firmada no Tema 880 do STJ.
6.Também não há omissão quanto à suspensão do processo, pois o acórdão consignou que a afetação do Tema 1.033 do STJ não implica suspensão automática de processos em curso, restringindo-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem diretamente sobre a controvérsia repetitiva.
7. Quanto aos limites subjetivos da coisa julgada, o acórdão reconheceu a legitimidade da exequente ao verificar que ela integra a categoria profissional representada pelo sindicato autor da ação coletiva, aplicando a orientação do STF no Tema 823 de repercussão geral sobre a legitimidade sindical para defesa judicial dos interesses da categoria, inclusive nas fases de liquidação e execução.
8. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos traduzem mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, 502, 506, 1.022 e 1.025; Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 880; STJ, Tema 1.033; STF, Tema 823.